Tribunal: TJSP
Processo: 1007117-05.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais – Sentença de procedência – Preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de pedido administrativo desatendido – Desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa, diante da garantia constitucional do direito de ação (art. 5o, XXXIV, "a", da CF) – Interesse de agir caracterizado –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais – Sentença de procedência – Preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de pedido administrativo desatendido – Desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa, diante da garantia constitucional do direito de ação (art. 5o, XXXIV, "a", da CF) – Interesse de agir caracterizado – Empréstimo consignado não contratado – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autor que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II) – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora do débito – Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Compensação entre os valores creditados e os valores dos indébitos – Repetição de valores devida, na forma simples – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Desconstituição - Astreintes – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação, minoração e alteração descabidas, sem prejuízo do disposto no CPC, art. 537, § 1o, de aferição em sede de cumprimento de sentença – Decaimento recíproco (CPC, art. 86, "caput") – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.